Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-52.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800117-52.2021.8.14.0067

APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE ESTUMANO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO) C/C ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 (USO DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandre Henrique Estumano Miranda
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 180,
caput
, do CP, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, em regime inicial aberto, e 10 (dez) meses de reclusão, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ainda, desclassificou o delito de tráfico de drogas para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, extinguindo, contudo, a punibilidade.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória, quanto ao crime de receptação (Num. 7205716 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 7205723 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8052389 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de receptação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7205714 - Págs. 4 e 8):

(...)

A testemunha Wanderson dos Santos Oliveira, disse em juízo não recordar com exatidão dos fatos narrados na peça acusatória. Lembrou-se, apenas, que com o acusado foi apreendida certa quantidade de drogas e a motocicleta objeto do crime de roubo.

Ainda na condição de testemunha, foi colhida a oitiva do PM Jair Augusto Farias Ramos, que relatou ter sido acionada pela vítima José Francisco, que indicou o local onde sua moto estaria escondida. Ao se deslocar até o local, a testemunha – acompanhada de mais dois policiais – realizaram um cerco na casa, instante em que o réu Alexandre Henrique tentou fugir pelos fundos do imóvel, momento em que foi interceptado pela testemunha e preso. Indagado acerca da droga encontrada, o Sr. Jair Augusto afirmou que se tratava de pequena quantidade e, quando da chegada da polícia, o réu tentou se livrar da substância jogando-a para fora da casa. Sobre a moto, afirmou ter ouvido do réu, que terceira pessoa a teria deixado na casa. Não soube, no entanto, declinar quem seria tal pessoa.

Qualificado e interrogado, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o acusado afirmou que a droga encontrada era tão somente para seu consumo pessoa, tendo em vista ser viciado em óxi e maconha.

Sobre a motocicleta encontrada, disse apenas que uma pessoa a teria guardado na casa, possivelmente para buscá-la posteriormente.

À toda evidência que não há de fato, um conjunto probatório seguro acerca da prática criminosa.

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL

Quanto à prática do crime de receptação, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, consoante ID nº vide ID nº 23382023 - Pág. 5.

A receptação, classificado pela doutrina como crime acessório ou parasitário – em função de não ter existência autônoma, dependendo da prática de um crime anterior – no caso dos autos, dependia da prática anterior do crime de roubo, o qual foi mencionado pela vítima em seu depoimento prestado em juízo.

Dúvidas não há, portanto, sobre a existência do crime.

Da mesma forma, a autoria resta suficientemente provada. É inconteste que a moto encontrada em posse do denunciado tem origem ilícita.

Nesse passo, a negativa de autoria não se sustenta.

A versão dada pelo acusado, de que uma terceira pessoa teria deixado a moto em sua residência, não convence. Cuida-se tão somente de estratégia, para fugir à sanção penal pela conduta delituosa perpetrada.

Em seu interrogatório, o réu sequer declinou o nome do proprietário da moto. Não é crível que não soubesse tal informação, tendo em vista que sua residência foi usada para guardar o bem de origem criminosa.

Os tribunais pátrios têm entendido que nos casos em que as circunstâncias apontam para o conhecimento pelo acusado da origem ilícita do bem, cabe a este demonstrar que não sabia de tal fato, ônus do qual o réu não se desincumbiu. Vejamos:

(...)

Dessa forma, demonstrando as circunstâncias constantes nos autos de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, e não tendo se desincumbido de provar que não sabia, a meu juízo resta a certeza da prática do crime de receptação, tal como consta na denúncia do Ministério Público Estadual.

Assim sendo, neste caso, impõe-se o decreto condenatório.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base:

a)

no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 7205592 - Pág. 5), no qual mostra que foi apreendido com o recorrente Honda NXR 160 BROS, SEM PLACA, ano 2016, cor preta, RENAVAM 0107873022-6, CHASSI 9C2KD0810GR,
res furtiva
do crime ocorrido em 11/02/21, contra a vítima José Francisco Barroso (conforme verifico pelo Boletim de ocorrência constante na

Num. 7205592 - Pág. 4);

- Corroborado pelos depoimentos judiciais:

1) dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, Sr. Wanderson dos Santos Oliveira e Jair Augusto Farias Ramos, tendo o último afirmado que o réu tentou fugir pelos fundos de sua casa, com chegada daqueles, porém foi capturado e localizado dentro de sua casa o objeto em questão. Ainda, que a vítima reconheceu a moto em delegacia.

2) da vítima do crime de roubo do objeto em questão, confirmando a origem ilícita da moto, a qual lhe foi roubada no dia 11/02/21.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de receptação na modalidade “ocultar”.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, não juntou provas de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito
. III. O dolo, na conduta de receptação, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, permitindo, na espécie, o conhecimento da origem ilícita da motocicleta conduzida. IV. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 0009965-70.2015.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 11/11/2020

(TJ-RO - APL: 00099657020158220007, Relator: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024